Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-80.2022.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002114-80.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN COELHO DA SILVA - CPF: 087.069.153-88 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (APELADO), LOURIVAL GONCALVES PEREIRA - CPF: 006.329.171-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN COELHO DA SILVA - CPF: 087.069.153-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002114-80.2022.8.11.0020

APELANTE: LOURIVAL GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TENTATIVA DE
ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO - REQUER SEJA READEQUADO O
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE -
AUMENTO DA
FRAÇÃO
DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE –
ITER

CRIMINIS
PERCORRIDO DISTANTE DA CONSUMAÇÃO –
REPRIMENDA READEQUADA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA - DETRAÇÃO – IMPROPRIEDADE REPRIMENDA INALTERADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não faz jus à atenuante da confissão espontânea quando o réu não confessa a autoria do delito.

A discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de
quantum
acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a multirreincidência razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.

A eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto menos o agente se aproximar da consumação do crime, maior será a redução da pena pela tentativa.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002114-80.2022.8.11.0020

APELANTE: LOURIVAL GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, a qual julgou procedente a denúncia para condenar
LOURIVAL GONCALVES PEREIRA
à
pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão, cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do delito de tentativa de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 175865629).

Nas razões recursais, representando o apelante
LOURIVAL GONCALVES PEREIRA
, a Defensoria Pública pugna pela readequação da pena intermediária requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a readequação do
quantum
de aumento aplicado em razão da agravante da reincidência.

Busca, também,
o aumento da fração aplicada à tentativa, a realização da detração penal e, por fim, a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena
(id. 175865646).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo interposto (id. 175865648).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 181119196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002114-80.2022.8.11.0020

APELANTE: LOURIVAL GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à dosimetria da pena, pugna a Defensoria Pública pela readequação da pena intermediária requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da fração de 1/2 (metade) em razão da multirreincidência do réu.

Busca, também,
o aumento da fração aplicada à tentativa, a realização da detração penal e, por fim, a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena
.

Na hipótese, a basilar foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e por se tratar de réu multirreincidente aumentou a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 06 (seis) dias-multa.

Já na terceira fase, foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, ficando a pena em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao analisar as provas colhidas na fase instrutória, constatei que o réu não confessou a prática delitiva.

No caso, o apelante relatou que estava embriagado, mostrando o simulacro de arma de fogo para todos que passavam por ele, asseverando, contudo, que em nenhum momento anunciou o assalto, inclusive, em face da vítima.

Assim, verifica-se que o réu não confessou a autoria do delito, não fazendo jus à atenuante da confissão espontânea.

No que se refere à fração aplicada em razão da multirreincidência, constato que o réu possui sete condenações transitadas em julgado em data anterior à prática do delito apurado nos autos, sendo a maioria por delitos patrimoniais, tendo ainda uma condenação pela prática do delito de homicídio simples.

Nesse diapasão, não há falar em desproporcionalidade, sobretudo porque, conforme sabido, a discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de
quantum
acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a multirreincidência razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.

Na terceira fase, requer a Defensoria Pública a readequação da fração aplicada para a tentativa.

Com efeito, a eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto menos o agente se aproximar da consumação do crime, maior será a redução da pena pela tentativa.

Na hipótese, conforme depoimento da vítima João Felippe David de Sousa,
“estava esperando abrir a sorveteria, aí não tinha ninguém na rua, aí apareceu esse homem que chegou em mim, levantou a blusa e eu vi o cabo da arma na cintura dele, estava dentro do short, aí ele pegou, levantou a blusa assim e eu fique sem reação nenhuma, aí acho que era uma ambulância procurando por uma farmácia, aí nessa hora eu consegui ir até a ambulância e ele foi junto, aí nessa hora eu peguei e saí correndo na rua. Foi, ele mostrou só o cabo da arma, ele levantou a blusa e deu para ver o cabo da arma. Ele só perguntou se eu tinha dinheiro e levantou a blusa. Falei ‘não, não tenho não’, aí nessa hora que eu ia terminar de falar a frase apareceu o carro, a ambulância na frente pedindo informação. Eu aproveitei o momento e fugi”
. (
Sic
, id. 175865629, p. 03)

Note-se que o apelante somente anunciou o assalto sem sequer sacar o simulacro de arma de fogo para a vítima. Ainda, verifica-se que logo ao anunciar o assalto a vítima empreendeu fuga em direção à uma ambulância, tendo o réu empreendido fuga nesse momento.

Desse modo, deve ser readequada a fração referente à tentativa para 1/2 (metade), em razão do
iter crimines
percorrido, vez que não se aproximou da consumação do delito.

Assim sendo, aplico a fração de 1⁄2 (metade) na pena aplicada na segunda fase dosimétrica - 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa – ficando a pena final em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso dos autos, tendo sido a pena final aplicada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e se tratando de réu reincidente, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Deixo de realizar a detração da pena formulado pelo apelante, vez que o instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

Ademais,
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art.42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRgnoAREsp1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

No caso dos autos, não havendo o que se alterar no cálculo dosimétrico, o regime inicialmente semiaberto mantém-se inalterado.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para readequar a fração aplicada na terceira fase dosimétrica pela minorante da tentativa, ficando a pena de
LOURIVAL GONCALVES PEREIRA
em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024